Tribunal: TJMT
Processo: 1038811-23.2023.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038811-23.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SOLANGE VIDAL DE MORAES NEVES - CPF: 551.772.121-49 (APELADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), DHAIANE LAURA DE MORAES NEVES - CPF: 043.189.251-29 (ADVOGADO), RHANIELY SPINOLA DE AZEVEDO - CPF: 062.838.871-39 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer ministerial.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. OFENSAS DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES. COMPATIBILIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), por ter proferido expressões ofensivas a policiais militares durante atendimento de ocorrência de conflito locatício, fixando a pena em 06 (seis) meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve dolo na conduta da apelante; (ii) analisar a compatibilidade do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos; (iii) avaliar a suficiência probatória para a condenação; e (iv) examinar a alegação de abuso de autoridade por parte dos policiais.

III. Razões de decidir

3. O tipo penal de desacato exige para sua configuração que o agente dirija palavras ou gestos que revelem desrespeito à autoridade pública, sendo suficiente o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de desacatar o funcionário público no exercício de sua função.

4. A criminalização do desacato representa restrição legítima e proporcional à liberdade de expressão, justificada pela necessidade de proteger a ordem pública e o adequado funcionamento das instituições democráticas, encontrando amparo no art. 13.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos.

5. Os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções constituem prova idônea para a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos constantes nos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Não há elementos nos autos que indiquem a ocorrência de abuso de autoridade por parte dos policiais militares, que atuaram dentro dos limites legais, orientando as partes a resolverem o conflito locatício pela via judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: "1. O crime de desacato permanece compatível com o ordenamento jurídico brasileiro e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, não violando o direito à liberdade de expressão. 2. O depoimento de agentes públicos no exercício de suas funções constitui prova idônea para a condenação, quando corroborado por outros elementos constantes nos autos."_

---

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13.2.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 379.269/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 24/05/2017, DJe 30/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação interposto por SOLANGE VIDAL DE MORAES NEVES contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-la como incursa nas penas do artigo 331 do Código Penal (desacato), fixando a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando, em síntese: a) ausência de dolo e atipicidade da conduta; b) inconvencionalidade do tipo penal do art. 331 do CP; c) insuficiência probatória; e d) abuso de autoridade por parte dos policiais durante a abordagem.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a presença do dolo e da tipicidade da conduta, bem como a convencionalidade do artigo 331 do Código Penal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer escrito, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

MÉRITO

- Da alegada ausência de dolo e atipicidade da conduta

A apelante sustenta que não agiu com dolo específico de ofender os policiais militares, argumentando que suas palavras teriam sido proferidas em momento de tensão emocional, sem intenção deliberada de ofender a função pública. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Conforme documentado nos autos, as testemunhas Rodolfo José de Souza Santana e Daniel Elias Grego Fernandes, policiais militares que atenderam a ocorrência, relataram em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a apelante proferiu expressões ofensivas, afirmando que os policiais "não entendiam de lei" e que eram "burros". Estas declarações, prestadas em ambiente judicial, constituem elementos probatórios de significativa relevância para a formação do convencimento judicial.

O tipo penal de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, exige para sua configuração que o agente dirija palavras ou gestos que revelem desrespeito, menosprezo ou afronta à autoridade pública, com evidente intenção de humilhar ou desacreditar o servidor em razão do exercício de sua função. A doutrina majoritária entende que o dolo necessário para a configuração do delito é o genérico, consistente na vontade livre e consciente de desacatar o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela.

No caso em análise, as expressões utilizadas pela apelante ultrapassam o limite da mera crítica ou insatisfação, configurando verdadeiro menosprezo à função pública exercida pelos policiais militares.

As palavras "burros" e "não entendiam de lei", dirigidas diretamente aos agentes públicos no exercício de suas funções, demonstram claramente o dolo de desacatar, ofender e menosprezar a função pública. Tais expressões, por sua própria natureza e contexto em que foram proferidas, evidenciam o
animus injuriandi
especial exigido para a configuração do delito de desacato.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o crime de desacato se consuma quando o agente profere palavras ofensivas contra funcionário público no exercício de suas funções. Não se exige um dolo específico ou especial fim de agir, bastando a vontade consciente de proferir palavras ou praticar atos que possam ofender a dignidade ou o decoro da função pública.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não se trata de simples manifestação de pensamento ou crítica à atuação policial, mas de conduta deliberadamente ofensiva à dignidade da função pública, o que configura o crime de desacato previsto no art. 331 do Código Penal. A alegação de ausência de dolo, portanto, não merece prosperar.

- Da alegada inconvencionalidade do tipo penal do art. 331 do CP

A apelante sustenta a inconvencionalidade do tipo penal de desacato, com fundamento no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), citando o julgamento do REsp 1640084/SP pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

A questão da compatibilidade do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos tem sido objeto de intenso debate jurídico nos tribunais brasileiros. Inicialmente, cumpre destacar que o controle de convencionalidade consiste na verificação da compatibilidade das normas internas de um país com os tratados internacionais de direitos humanos dos quais é signatário, representando importante mecanismo de proteção aos direitos fundamentais.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção, no julgamento do HC 379.269/MS, firmou entendimento no sentido da compatibilidade do crime de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Segundo o entendimento consolidado, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, podendo sofrer restrições quando necessário para assegurar o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas, bem como para a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas, conforme previsto no próprio art. 13.2 da Convenção Americana.

Confira-se:

HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE REVELA ABSOLUTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE. TESTE TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS TUTELADOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF APPRECIATION). INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), denominada Pacto de São José da Costa Rica, sendo promulgada por intermédio do Decreto n. 678/1992, passando, desde então, a figurar com observância obrigatória e integral do Estado.

2. Quanto à natureza jurídica das regras decorrentes de tratados de direitos humanos, firmou-se o entendimento de que, ao serem incorporadas antes da Emenda Constitucional n. 45/2004, portanto, sem a observância do rito estabelecido pelo art. 5º, § 3º, da CRFB, exprimem status de norma supralegal, o que, a rigor, produz efeito paralisante sobre as demais normas que compõem o ordenamento jurídico, à exceção da Magna Carta. Precedentes.

3. De acordo com o art. 41 do Pacto de São José da Costa Rica, as funções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos não ostentam caráter decisório, mas tão somente instrutório ou cooperativo. Desta feita, depreende-se que a CIDH não possui função jurisdicional.

4. A Corte Internacional de Direitos Humanos (IDH), por sua vez, é uma instituição judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, possuindo atribuição jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2º do seu respectivo Estatuto.

5. As deliberações internacionais de direitos humanos decorrentes dos processos de responsabilidade internacional do Estado podem resultar em: recomendação; decisões quase judiciais e decisão judicial. A primeira revela-se ausente de qualquer caráter vinculante, ostentando mero caráter "moral", podendo resultar dos mais diversos órgãos internacionais. Os demais institutos, porém, situam-se no âmbito do controle, propriamente dito, da observância dos direitos humanos.

6. Com efeito, as recomendações expedidas pela CIDH não possuem força vinculante, mas tão somente "poder de embaraço" ou "mobilização da vergonha".

7. Embora a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tenha se pronunciado sobre o tema "leis de desacato", não há precedente da Corte relacionada ao crime de desacato atrelado ao Brasil. 8.

Ademais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos se posicionou acerca da liberdade de expressão, rechaçando tratar-se de direito absoluto, como demonstrado no Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão.

9. Teste tripartite. Exige-se o preenchimento cumulativo de específicas condições emanadas do art. 13.2. da CADH, para que se admita eventual restrição do direito à liberdade de expressão. Em se tratando de limitação oriunda da norma penal, soma-se a este rol a estrita observância do princípio da legalidade. 10. Os vetores de hermenêutica dos Direitos tutelados na CADH encontram assento no art. 29 do Pacto de São José da Costa Rica, ao passo que o alcance das restrições se situa no dispositivo subsequente. Sob o prisma de ambos instrumentos de interpretação, não se vislumbra qualquer transgressão do Direito à Liberdade de Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal. 11. Norma que incorpora o preenchimento de todos os requisitos exigidos para que se admita a restrição ao direito de liberdade de expressão, tendo em vista que, além ser objeto de previsão legal com acepção precisa e clara, revela-se essencial, proporcional e idônea a resguardar a moral pública e, por conseguinte, a própria ordem pública. 12. A CIDH e a Corte Interamericana têm perfilhado o entendimento de que o exercício dos direitos humanos deve ser feito em respeito aos demais direitos, de modo que, no processo de harmonização, o Estado desempenha um papel crucial mediante o estabelecimento das responsabilidades ulteriores necessárias para alcançar tal equilíbrio exercendo o juízo de entre a liberdade de expressão manifestada e o direito eventualmente em conflito.

13. Controle de convencionalidade, que, na espécie, revela-se difuso, tendo por finalidade, de acordo com a doutrina, "compatibilizar verticalmente as normas domésticas (as espécies de leis, lato sensu, vigentes no país) com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado e em vigor no território nacional."

14. Para que a produção normativa doméstica possa ter validade e, por conseguinte, eficácia, exige-se uma dupla compatibilidade vertical material.

15. Ainda que existisse decisão da Corte (IDH) sobre a preservação dos direitos humanos, essa circunstância, por si só, não seria suficiente a elidir a deliberação do Brasil acerca da aplicação de eventual julgado no seu âmbito doméstico, tudo isso por força da soberania que é inerente ao Estado. Aplicação da Teoria da Margem de Apreciação Nacional (margin of appreciation).

16. O desacato é especial forma de injúria, caracterizado como uma ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos que integram a Administração Pública. Apontamentos da doutrina alienígena.

17. O processo de circunspeção evolutiva da norma penal teve por fim seu efetivo e concreto ajuste à proteção da condição de funcionário público e, por via reflexa, em seu maior espectro, a honra lato sensu da Administração Pública.

18. Preenchimento das condições antevistas no art. 13.2. do Pacto de São José da Costa Rica, de modo a acolher, de forma patente e em sua plenitude, a incolumidade do crime de desacato pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos em que entalhado no art. 331 do Código Penal.

19. Voltando-se às nuances que deram ensejo à impetração, deve ser mantido o acórdão vergastado em sua integralidade, visto que inaplicável o princípio da consunção tão logo quando do recebimento da denúncia, considerando que os delitos apontados foram, primo ictu oculi, violadores de tipos penais distintos e originários de condutas autônomas.

20. Habeas Corpus não conhecido.

(HC n. 379.269/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 30/6/2017.)

A criminalização do desacato não visa impedir a crítica ou o controle da atuação dos agentes públicos, mas sim proteger a função pública contra ofensas gratuitas e injustificadas, que ultrapassam os limites da liberdade de expressão e atingem a dignidade da função exercida. O bem jurídico tutelado pelo tipo penal do desacato é a Administração Pública, especificamente no que concerne ao prestígio e à dignidade da função pública, elementos essenciais para o adequado funcionamento das instituições democráticas.

Numa interpretação sistemática e teleológica, percebe-se que o legislador brasileiro, ao tipificar o desacato, não pretendeu criar um escudo de proteção pessoal aos agentes públicos, mas sim estabelecer uma salvaguarda institucional que permita o regular exercício das funções estatais, livre de interferências abusivas que possam comprometer a autoridade necessária à execução dos atos administrativos. Esta proteção, longe de configurar um privilégio injustificado, representa um mecanismo de preservação da própria ordem democrática, na medida em que assegura o respeito às instituições públicas e a seus representantes.

Ademais, a tipificação do desacato não impede o cidadão de criticar, fiscalizar ou questionar a atuação dos agentes públicos. O que se veda é apenas a manifestação ofensiva, desrespeitosa e humilhante, que extrapola os limites do direito à livre manifestação do pensamento e atinge a dignidade da função pública. O cidadão mantém intacto seu direito de discordar, de protestar e de exigir a correta aplicação da lei, desde que o faça de forma respeitosa e dentro dos limites da urbanidade.

Nesse contexto, a criminalização do desacato representa uma restrição legítima e proporcional à liberdade de expressão, justificada pela necessidade de proteger a ordem pública e o adequado funcionamento das instituições democráticas. Tal restrição encontra amparo no próprio art. 13.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que admite limitações à liberdade de expressão quando necessárias para assegurar o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas, bem como para a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.

Portanto, não há que se falar em inconvencionalidade do tipo penal de desacato, que permanece válido e eficaz no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário.

- Da alegada insuficiência probatória

A apelante alega insuficiência probatória para a condenação, argumentando que as provas seriam baseadas exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares. Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções constituem prova idônea para a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos constantes nos autos. Os agentes públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade em seus atos e declarações, presunção esta que, embora relativa, só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário.

No caso em análise, a materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além do boletim de ocorrência e do Termo Circunstanciado de Ocorrência. Os policiais militares Rodolfo José de Souza Santana e Daniel Elias Grego Fernandes relataram de forma coerente e harmônica os fatos ocorridos, afirmando que a apelante proferiu expressões ofensivas, chamando-os de "burros" e afirmando que "não entendiam de lei".

Com base nas provas descritas, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são convergentes e coerentes entre si, não havendo qualquer elemento nos autos que indique eventual interesse em prejudicar a apelante ou que lance dúvida sobre a veracidade de suas declarações. Ao contrário, os relatos são precisos e detalhados, descrevendo com clareza as circunstâncias em que ocorreu o desacato.

Por outro lado, a versão apresentada pela apelante, negando a prática delitiva, constitui prova isolada nos autos, não encontrando respaldo no conjunto probatório colacionado. A simples negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a corroborem, não é suficiente para afastar a robustez das provas de acusação.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Não há razão para desacreditar o testemunho de agentes públicos quando não existe nos autos qualquer indício de que tenham interesse em acusar falsamente o réu ou que não tenham sido isentos em suas declarações.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, estando a condenação devidamente fundamentada nas provas produzidas durante a instrução processual, que demonstram de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime de desacato.

- Do alegado abuso de autoridade

Por fim, a apelante alega abuso de autoridade por parte dos policiais durante a abordagem, o que comprometeria a legalidade das provas obtidas. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

O abuso de autoridade, tipificado na Lei nº 13.869/2019, caracteriza-se pelo exercício arbitrário ou excessivo do poder por parte de agente público, com o intuito de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Para sua configuração, é necessária a demonstração inequívoca de que o agente público agiu com desvio de finalidade ou excesso de poder.

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que indique a ocorrência de abuso de autoridade por parte dos policiais militares. Ao contrário, os depoimentos colhidos durante a instrução processual demonstram que os agentes atuaram dentro dos limites legais, orientando as partes a resolverem o conflito locatício pela via judicial.

Conforme documentado nos autos, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de conflito locatício, situação em que agiram de forma proporcional e razoável, orientando as partes a buscarem a solução do impasse pela via judicial adequada. Não há qualquer indício de que tenham agido com excesso ou arbitrariedade, tampouco que tenham violado direitos fundamentais da apelante.

A mera insatisfação da apelante com a orientação recebida não configura abuso de autoridade, tampouco justifica a conduta desrespeitosa adotada em relação aos policiais militares. O fato de ter sido conduzida à delegacia após o desacato não caracteriza abuso, mas sim procedimento regular diante da prática de infração penal.

Ademais, a alegação de abuso de autoridade, além de não encontrar respaldo nos elementos constantes dos autos, não foi objeto de representação ou denúncia específica, tampouco foi apurada em procedimento próprio, o que impede sua análise aprofundada no âmbito deste recurso.

Portanto, não há que se falar em abuso de autoridade ou ilegalidade na obtenção das provas, devendo ser mantida a condenação da apelante pela prática do crime de desacato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória que condenou SOLANGE VIDAL DE MORAES NEVES como incursa nas penas do artigo 331 do Código Penal (desacato), fixando a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025